Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-25.2016.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002702-25.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE 08 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transcorridos 08 (oito) anos entre a lavratura do auto de infração e o julgamento da defesa administrativa do devedor, por inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2702-25.2016.811.0082 ajuizada em face de
BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito cobrado, bem como julgou extinta a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo, que por sua vez cumpriu o seu curso normalmente, com a apresentação de defesa por parte da apelada, observando de forma rigorosa o contraditório e a ampla defesa.

Indica que a parte apelada apenas foi notificada da constituição definitiva do crédito fiscal, em 18/12/2013, com a notificação da decisão de primeira instância administrativa.

Expõe que a parte apelada somente foi formalmente notificada acerca do encerramento do processo administrativo, com a conclusão de julgamento, na data de 18/12/2013, momento em que o crédito se tornou exigível.

Assevera que não se falar em prescrição intercorrente no procedimento de apuração da infração, por falta de previsão legal.

Afiança que entre a data da infração (21/06/2005) e a notificação da decisão administrativa (18/12/2013), o prazo prescricional permaneceu paralisado, pois ainda não solucionada, em definitivo, a pretensão punitiva.

Narra que a Súmula 467 do STJ dispõe que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental
”.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e o prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 1926013]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito cobrado, bem como julgou extinta a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou
, em
17/11/2016
, a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor da parte Apelada
BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL
, visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na
CDA nº 1413452/2016
,

no valor de
R$ 10.432,02
(dez mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dois centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citada, a parte Apelada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, ao seguinte fundamento,
in verbis:

“Analisando os autos, verifica-se que assiste razão ao executado. Isso porque, os documentos juntados, tanto por ele como pelo exequente, demonstram que o processo administrativo em que foi apresentada defesa somente foi julgado em 22-10-2013 (fls. 72/73), sendo que o auto de infração foi lavrado em 21-6-2005 (fl. 42).

Logo, entre a data da lavratura do Auto de Infração até a data da decisão administrativa que manteve a multa, o órgão ambiental permaneceu mais de cinco anos sem tomar qualquer providência para impulsionar o procedimento que pendia para a apuração da infração e, por conseguinte, para a constituição definitiva da multa, razão pela qual, operou-se a prescrição para a Administração, que não pode mais exigir do administrado o pagamento da pena de multa.

Desse modo, tendo o órgão ambiental proferido decisão em 22-10-2013, ou seja, depois de 6 (seis) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que essa começa a contar a partir da conclusão do processo administrativo, com a constituição definitiva do crédito, que não ocorreu, em vista da ocorrência da prescrição quinquenal para apuração da infração administrativa.

Diante do exposto, acolho o pedido do executado para reconhecer a prescrição do crédito cobrado nesta ação, bem como JULGO EXTINTA a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Partindo dessas premissas, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Isso porque, a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
se trata da prescrição punitiva decorrente do processo administrativo, isto é, o prazo prescricional para o encerramento do processo administrativo com a multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Com efeito, é certo que o processo administrativo possui parâmetro para garantir celeridade, de modo que não pode o órgão municipal competente deixar de analisar a defesa administrativa, sob pena de implicar em prejuízos e danos ao autuado, mostrando-se descabido prolongar a esfera constitutiva do débito por prazo desarrazoável.

Nesse contexto, a duração razoável do processo está prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, já que as regras da Lei nº. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

[...]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...]

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4.
Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.”
(Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.º 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal
e não
serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado
.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.”
(AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa que ensejou a propositura da presente execução fiscal, não possui origem tributária, já que decorre de penalidade descrita na legislação ambiental.

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração lavrado em
21/06/2005
, com a defesa administrativa da parte Apelada em
10/10/2005
e a decisão administrativa em
22/10/2013
.

Logo, depois de 08 (oito) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 467 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo
. Recurso desprovido. (N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932
. No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, quanto a prescrição no processo administrativo e a inaplicabilidade da Súmula 467 do STJ ao caso concreto:

“De outro giro, não se descura o disposto na Súmula 467 do STJ, de que a cobrança do crédito, advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem. Entrementes, o caso dos autos é outro. A questão discutida é o longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, a configurar prescrição intercorrente, com base no art. 1 o do Decreto n. 20.910/1932.

Ademais disso, não há, nos autos, qualquer informação de que a Fazenda Pública tenha diligenciado, no sentido de promover a execução da multa administrativa, após o término do processo administrativo.

Anota-se que, por mais que o referido Decreto n. n. 20.910/1932 não assente, expressamente, o prazo, em que se configura a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, dispõe ele, que as dívidas, independentemente de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por fim, cumpre ressaltar que no caso concreto não há necessidade de dilação probatória, posto que o processo administrativo foi apresentado pela parte Apelada, o que possibilita a sua análise a respeito da prescrição.

Assim, se transcorreu mais de 08 (oito) anos para conclusão do processo administrativo, extrapola o prazo referido pelo Decreto nº 20.910/1932, agiu com acerto o juízo
a quo
, devendo a sentença objurgada ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido, qual seja, valor da causa (R$ 10.432,02)em observância ao art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020